Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738904-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Jose da Silva Agravada: Maria Selma Timo da Silva D e c i s ã o Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcia Jose da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0709058-40.2025.8.07.0001. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão do requerimento de gratuidade de justiça articulado nas razões recursais. A recorrente sustentou, em síntese, que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Verificou-se, no entanto, que não foram juntados, no ato de interposição do recurso, os necessários elementos de prova que permitissem aferir, com a devida segurança, a hipossuficiência econômica alegada. Por essa razão este Relator proferiu o despacho (Id. 76197654) por meio do qual foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante comprovasse a alegada situação de hipossuficiência. O recorrente, então, juntou aos autos novos extratos bancários (Id. 76357129). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde a recorrente afirma, em suas razões recursais, que não tem fonte de rendimentos mensais fixos. Observa-se, a partir do extrato de conta bancária trazido aos presentes autos, que o montante de dinheiro disponível na conta aludida, independentemente da movimentação financeira diária, não atinge a quantia correspondente a 5 (cinco) salários mínimos (Id. 76357131). Além disso, a recorrente é beneficiária do programa de assistência social mantido pelo Governo Federal denominado “bolsa família”, que lhe proporciona o recebimento da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por mês (Id. 76357132). De acordo com essa situação, é possível presumir que a recorrente preenche os requisitos necessários o pretendido acesso ao mencionado programa de assistência social, o que reforça sua condição de hipossuficiência econômica, bem como a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça. Diante do exposto, concedo a gratuidade de justiça em favor da ora agravante. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator